Tribunal: TJDFT
Processo: 0752712-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0752712-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP, JONI CORREA DA COSTA IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, distribuído ordinariamente para o eminente Desembargador Alfeu Machado, que lançou o seguinte relatório na decisão de ID 22289980: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por MICRO'S PROJETOS E SISTEMAS LTDA – EPP e JONI CORREA DA COSTA em face do Juízo da 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE TAGUATINGA, colimando a concessão da segurança de modo da declarar “nula a decisão de ID 77470644, por violar o Estatuto do Idoso, o direito à intervenção do Ministério Público em favor do idoso no caso de violação ao direito indisponível de moradia, tendo em vista se tratar de imóvel impenhorável destinado à moradia do idoso e ainda o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto na Constituição Federal.” (ID 26265255) Os impetrantes postulam ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça em prol deles. O Relator originário, no mesmo ato, concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que: a) os impetrantes comprovem robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, estes referentes aos últimos 2 (dois) anos; contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postularem em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. b) esclareçam o cabimento e a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no hegemônico entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça – vide: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SÚMULA No 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou extinto o Mandado de Segurança impetrado em face de ato judicial. 2. A jurisprudência pátria adota o entendimento de que o writ contra ato judicial é cabível somente quando inexistir possibilidade de impugnação da decisão por recurso, e, ainda, quando o pronunciamento for manifestamente ilegal ou teratológico. 3. Diante da ausência de demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade do ato coator, o que se soma à possibilidade de recurso próprio para a devolução da matéria questionada, a conclusão de inadmissibilidade do mandado de segurança não reclama alteração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1301951, 07373597320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – para a relativização, no caso vertente, do cabimento do mandado de segurança contra decisões judiciais, facultando-lhes requererem, na oportunidade, o que entender de direito. A decisão foi proferida em 17/12/2020 e publicada por duas vezes, em 19/12/2020 e em 21/1/2021. Nesta data, 10/2/2021, o impetrante acostou petição e documentos que foram encaminhados para análise em Plantão Judiciário de 2o Grau. É o breve relato dos fatos. Decido. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 123, de 25 de janeiro de 2021, compete ao Desembargador plantonista apreciar “medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a necessidade de análise da questão no plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da referida portaria. Consoante a petição encaminhada para análise no plantão, as hastas públicas que o impetrante pretende sobrestar estão designadas para 23/2/2021 e 26/2/2021, de modo que há tempo hábil para que o d. Relator originário analise a petição e documentos acostados, notadamente para, no exercício da ampla competência para o feito, concluir acerca do atendimento ou não, de suas determinações. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator originário. Intimem-se. 11 de fevereiro de 2021 00:01:29. Desembargador - Nome Relator